Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726558-03.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISAAC SANTOS CARVALHO, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, ISAAC SANTOS CARVALHO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( Isaac Santos Carvalho) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.19909285- Pág.1/6, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora